Tribunal: TJSP
Processo: 2085619-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA MONITÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE PROVAS PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DO REQUERENTE. RECURSO DESPROVIDO.